Tribunal: TJBA
Processo: 8051493-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051493-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CACILDA LIMA PIRES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PROFESSORA ESTATUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SIMPLES. PROPORCIONALIDADE DO VENCIMENTO BASE NÃO OBSERVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI Nº 4.167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, haja vista que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide. II– Mérito. Pleiteia a impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio, de forma proporcional, segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008. III- No tocante à equiparação dos proventos e pensões à remuneração dos servidores públicos na atividade, dispõe o art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativo. IV – O art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, prevê também a garantia de paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. V – O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral. VI – O Supremo Tribunal Federal pacificou o seu entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008); VII – A análise dos autos revela que a impetrante foi aposentada por invalidez simples, fazendo jus a proventos proporcionais, equivalentes a 6.485/10.950 do piso nacional do magistério, tal como requerido, o que não vem sendo observado pela Administração, que vem pagando valor bem abaixo do devido. VIII – Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. IX – Não se sustenta a alegação trazida pelo Estado da Bahia, de violação do preceito contido no art.169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que o recebimento dos valores a título de aposentadoria é direito dos servidores inativos, e a concessão encontra-se neste momento no âmbito judicial. X - Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus vencimentos/subsídios na proporção de 6.485/10.950 (que corresponde à 59,22%) do valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF. XI – Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.8051493-59.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA CACILDA LIMA PIRES e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442